Tribunal: TJBA
Processo: 0000146-91.2014.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000146-91.2014.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: EDEMILSON GOMES DOS REIS

Advogado(s)
:
GIVANIA QUEIROZ DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela do Alto Alegre – BA, que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por Edemilson Gomes dos Reis, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais alegadamente sofridos, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A matéria devolvida à apreciação do Tribunal consiste na verificação da regularidade da citação realizada na origem e na consequente validade da relação processual, com possível reconhecimento de nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive da sentença, diante da alegada inexistência de citação válida da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a citação válida é pressuposto de existência e de eficácia do processo, sendo nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, quando não configurada a regular formação da relação jurídica processual.
4. Nos autos, restou incontroverso que o endereço indicado na petição inicial não corresponde a qualquer agência ou sede do Banco do Nordeste do Brasil S/A, circunstância que compromete a validade da citação e impossibilita a presunção de ciência inequívoca da parte ré.
5. Verifica-se, ainda, que o processo foi ajuizado na Comarca de Capela do alto Alegre-BA e a contratação foi realizada no Município de Conceição do Coité-BA, onde existe agência do Banco do Nordeste, não havendo qualquer justificativa plausível para a citação ter ocorrido em outro Estado da federação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de citação válida configura vício insanável, que enseja a extinção do processo ou a anulação dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da citação, declarando-se, por consequência, a nulidade da sentença proferida e de todos os atos processuais subsequentes à citação inválida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos legais citados:
arts. 239, caput e §1º, e 1.011 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF. Relª Minª Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. DJe 01.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000146-91.2014.8.05.0048
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada EDEMILSON GOMES DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.

Salvador, .